Tribunal: TJMT
Processo: 1009786-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009786-05.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JACKSON PRUDENCIO DE ARRUDA - CPF: 023.531.321-11 (PACIENTE), 1 a Vara Criminal da Comarca de Cuiaba (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALINO BARBOSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR DOMICILIAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO DE ORIGEM – NÃO CONHECIMENTO –
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA E INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

Inexistindo no feito, prova de que a paciente tenha formulado, perante o juízo de 1o grau, o pleito de substituição da preventiva pela prisão domiciliar, fica inviável o exame da referida tese por este Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

O Magistrado, ao proferir a sentença condenatória, deverá decidir, fundamentadamente, sobre a imposição de prisão preventiva, nos termos do art. 387, § 1o, e 492, inciso I, alínea “e”, ambos do Código de Processo Penal, desde que presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

“Ao que se vê, ainda que se afaste o fundamento relativo à prisão automática em função da pena superior a 15 anos de reclusão, determinada pelo Tribunal do Júri, remanesceriam fundamentos robustos para a prisão cautelar, remontando à gravidade concreta do delito e a indícios de contumácia delitiva que põem em xeque a ordem pública. Nesses termos, a medida extrema decorre de aspectos bem explicitados nos autos, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela própria lei ao tipo penal, na linha de diversos julgados desta Corte”
(STJ, AgRg no HC 687.820/ES).

A
contemporaneidade
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao
momento
da prática supostamente criminosa.
No
caso, permanecem hígidos os fundamentos da segregação, pois a medida extrema se faz necessária para a garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jackson Prudêncio de Arruda
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que no bojo da ação penal n. 0015999-69.2009.811.0042, negou o direito dele de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, por meio do qual foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) do Código Penal, nos termos da decisão exarada pelo egrégio Tribunal do Júri.

Narra a impetrante, em síntese, que ao solucionar o mérito do processo-crime correlato e concluir pela procedência da acusação, em atenção à soberania da Corte Popular, a magistrada singular impôs ao paciente a reprimenda de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e conquanto o beneficiário tenha praticamente permanecido solto durante toda a persecução penal, sem que fosse causados quaisquer prejuízos à regular tramitação do feito, a magistrada de primeiro grau negou-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação e decretou-lhe a prisão preventiva, o que na intelecção da impetrante, viola o direito ambulatorial do paciente, ensejando a concessão da presente ordem de
habeas corpus
.

Nesse contexto, aduz que a
sentença penal condenatória, no que se refere à negativa ao paciente de aguardar solto o trânsito em julgado, é carente de fundamentação jurídica válida
, uma vez que nada de concreto foi evidenciado quanto ao risco que a liberdade do condenado representa à ordem pública, somado ao fato de que o favorecido compareceu a todos os atos processuais para os quais foi intimado, inexistindo registros de que tenha tumultuado a higidez da persecução criminal (ausência do
periculum libertatis
); demais disso, a autoridade sentenciante justifica a imposição da custódia provisória em
argumentos genéricos, sem ao menos considerar a possibilidade de aplicação de restrições não prisionais, em evidente afronta às disposições legais contidas no art. 282, § 6o; art. 312; e art. 387, § 1o, todos do Código de Processo Penal.

Acrescenta que
impor ao paciente a medida mais gravosa no atual momento processual, além de
violar o princípio constitucional da presunção de inocência
(art. 5o, LVII, da CF),
configura execução provisória da pena
e vai de encontro ao entendimento firmado pelo Pretório Excelso por ocasião do
julgamento

das ADCs 43, 44 e 54, bem como ao recurso extraordinário n. 1235340 que está em julgamento perante o Supremo Tribunal Federal.

Prossegue argumentando que inexiste contemporaneidade entre a decisão vergastada e o crime em referência, que foi perpetrado no ano de 2007; consignando que
“por mais que o réu responda a outras ações penais e tenha condenações anteriores, tais fatos, por si sós, não podem conduzir a sua prisão, neste momento, uma vez que: a uma, todos esses fatos já eram, há muito, de conhecimento do juízo; a duas, não há fato novo. O que existe é unicamente uma decisão condenatória objeto de recurso que sequer foi apreciado; e, a três, o réu permaneceu por mais de 10 (dez) anos solto, sem que fosse decretada sua prisão nos autos, ou seja, não há porque, agora, somente diante de sua condenação, ser decretada a sua prisão”
(Id. 128978183, p. 24).

Por fim, assevera que o paciente é o único provedor de
“suas 2 (duas) filhas menores, a saber:
Isabelly De Arruda Garcia
(5 anos) e
Izadora de Arruda Garcia
(10 anos), ambas residem com ele e dependem para sua subsistência”
(Id. 128978183, p. 25).

Com base nas razões acima expostas requer, liminarmente, a restituição do
status libertatis
do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; e, no mérito, a confirmação da medida de urgência por ventura deferida (Id. 128978183, pp. 1-28).

A liminar foi
indeferida
, constante no Id. 129369177, pp. 1-3.

As informações prestadas pela magistrada de primeiro grau foram juntadas às pp. 2-6, Id. 131137667.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 133177309, pp. 1-10, opinou pela
denegação
da ordem, conforme se dessume do sumário a seguir colacionado:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PENA FIXADA EM 17 (DEZESSETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA – ART. 492, INCISO I, ALÍNEA ‘E’, DO CPP - EM SE TRATANDO DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI A NORMA É CLARA NO SENTIDO DE QUE, PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS, É POSSÍVEL AO MAGISTRADO DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA – ALÉM DISSO, É POSSÍVEL VERIFICAR QUE, DEPOIS DO HOMICÍDIO A QUE FOI CONDENADO, O PACIENTE SEGUIU PRATICANDO NOVOS E GRAVES DELITOS (RECEPTAÇÃO E FEMINICÍDIO), COM CONDENAÇÕES SIGNIFICATIVAS, AINDA, POR CRIMES COMETIDOS CONTRA O PATRIMÔNIO, CIRCUNSTÂNCIAS TAIS QUE, MUITO ALÉM DE REVELAR O DESTEMOR DIANTE DO SISTEMA PENAL, DEMONSTRA UM GRAU ELEVADÍSSIMO DE PERICULOSIDADE SOCIAL, O QUE AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA SUA PRISÃO PROVISÓRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA OBSTAR A REITERAÇÃO DELITIVA. LADO OUTRO, HÁ FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA E CRITERIOSA NO DECRETO PRISIONAL, APONTANDO OS MOTIVOS E REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente
writ.

Inicialmente, consigno que a impetrante postulou a substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, ao argumento de que ele é o único provedor de duas filhas menores
“
Isabelly De Arruda Garcia
(5 anos) e
Izadora de Arruda Garcia
(10 anos), ambas residem com ele e dependem para sua subsistência”
(Id. 128978183, p. 25).

Não obstante a argumentação acima narrada, ressalto que a impetrante
não postulou na primeira instância a custódia do paciente na própria residência
, submetendo a questão diretamente ao Tribunal de Justiça nesta oportunidade, sem que a magistrada de primeiro grau tenha examinado a questão previamente, conforme se extrai dos documentos que instruem a petição inicial e das informações prestadas pela magistrada de origem.

Neste contexto, a apreciação do pedido diretamente pelo Tribunal de Justiça consistiria indubitavelmente em evidente supressão de instância, porquanto não deliberado na origem.
Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. DEBILIDADE DO QUADRO DE SAÚDE. HIDRONEFROSE. COVID-19. RISCO DE CONTAMINAÇÃO. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA,
PRISÃO DOMICILIAR
OU MEDIDA CAUTELAR MAIS BRANDA.
MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO EXAME DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Os pedidos de revogação da medida extrema, prisão domiciliar e fixação de medidas cautelares de natureza mais branda, ainda que fundados no art. 318, inc. II, do CPP e na Resolução n. 62/2020/CNJ, reclamam prévio pronunciamento da autoridade apontada como coatora, sob pena de indevida supressão de instância. 2.
Não se conhece do writ quando evidenciado que a pretensão deduzida nesta Corte deixou de ser submetida à prévia análise do Juízo de primeiro grau, e que os autos nem mesmo contam com dados a permitir a concessão da ordem de ofício
”
(N.U 1022582-96.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27.1.2021).

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – APONTADA ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – EVENTUAIS IRREGULARIDADES SUPERADAS PELA CONVERSÃO EM PREVENTIVA
–
SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR DOMICILIAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PEDIDO NÃO FORMULADO AO JUÍZO DE ORIGEM
– NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O PACIENTE SEJA A ÚNICA PESSOA RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS SEUS FILHOS MENORES – INCLUSIVE ESTÃO SOB OS CUIDADOS DA PRÓPRIA MÃE – CUSTÓDIA FULCRADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECIDIVA DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA (...)
A alegação referente à necessidade de prisão domiciliar não foi submetida à análise das instâncias ordinárias, que não se manifestaram sobre o tema.
Nesse contexto, inadmissível a análise direta da tese por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância
, mesmo porque não restou demonstrado nos autos que o paciente seja a única pessoa responsável pelos cuidados dos seus filhos menores. Não tipifica constrangimento ilegal passível de ser sanado mediante concessão de remédio heroico a decisão que mantém a custódia cautelar de paciente preso em flagrante pelo suposto envolvimento com o transporte de substância entorpecente (cocaína), especialmente quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em especial diante das informações da recidiva do beneficiário”
(N.U 1000683-76.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13.3.2019) – destaquei.

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -
PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - PEDIDO NÃO FORMULADO PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. Presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe. - A gravidade concreta do delito em tese praticado pela paciente, demonstrada pela apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas, além de balança de precisão, evidencia a periculosidade da agente, justificando a manutenção de sua custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública.
Inexistindo notícia sobre formulação de pedido de concessão de prisão domiciliar perante o juízo de origem, não pode este eg. Tribunal se manifestar sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância
”
(N.U 1002967-57.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30.4.2019) – destaquei.

Portanto, os argumentos relativos à suposta necessidade de prisão domiciliar do paciente não podem ser examinados nessa oportunidade, motivo pelo qual conheço parcialmente do presente
habeas corpus
para analisar somente os demais pleitos defensivos.

Passo analisar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e negou o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.

Extrai-se deste caderno processual eletrônico que o paciente
Jackson Prudêncio de Arruda
foi denunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) na forma do art. 73 (erro na execução), ambos do Código Penal, porque teria no dia 8 de agosto de 2007, por volta das 22h00, em um bar/lanchonete situado na Avenida B, no bairro São Gonçalo, nesta Capital, imbuído de latente
animus necandi
, matado a vítima Natalino Barbosa, por motivo torpe, utilizando de expediente que resultou em perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuando diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe lesões corporais severas, que foram a causa eficiente de sua morte (Id. 128978188, pp. 14-19).

Após o recebimento da denúncia (4.5.2010 – Id. 128978191, p. 33), foi decretada na mesma data a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, em razão da probabilidade concreta da reiteração delitiva, pois os antecedentes criminais dele revelam a existência de condenações pela prática dos delitos de furto simples, furto qualificado e roubo circunstanciado (Id. 128978191, pp. 25-26).

Ato contínuo, à época, em virtude do “Multirão Carcerário” foi reanalisada e mantida a prisão preventiva do paciente pelo
modus operandi,
pois durante uma festa efetuou disparos contra a vítima acertando-a na cabeça, e também por não se preocupar com as pessoas que se encontravam no local, e por ostentar extensa ficha criminal (Id. 128978191, pp. 52-54).

Em seguida, a defesa do paciente formulou pedido de liberdade provisória, em data de 25.4.2011, constante no Id. 128978195, pp. 51-56, o que foi deferido pela magistral singular, à época, em razão do excesso de prazo na tramitação da fase da instrução probatória (Id. 128978195, pp. 77-80), e ao final da persecução criminal judicial, foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c art. 73, ambos do Código Penal à reprimenda de 17 anos e 6 meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado, nos termo da decisão exarada pelo egrégio Tribunal do Júri.

Para melhor compreensão, transcrevo os trechos pertinentes do aludido édito condenatório,
in verbis
:

“
O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra
JACKSON PRUDÊNCIO DE ARRUDA
, qualificado nos autos, incursando-o nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso I (motivo torpe) e IV (meio que dificultou a defesa da vítima), na forma do artigo 73,
caput
(erro na execução), todos do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 08 de agosto de 2007, por volta das 22h, em um bar/lanchonete situada na Avenida B, no Bairro São Gonçalo, nesta capital, o acusado Jackson Prudêncio de Arruda, imbuído de
animus necandi
e no intuito de atingir Márcio Vinicius Silva Batista, vulgo “Marcinho”, desferiu vários disparos de arma de fogo e, por erro de execução, acabou por atingir a vítima NATALINO BARBOSA, causando lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Necropsia (fls. 45/61 – Id n. 39323786), que foram a causa da sua morte.

Após regular instrução criminal e em juízo de admissibilidade da culpa, foi o réu pronunciado nos termos do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal (fls. 403/407). Em decorrência, hoje foi submetido a julgamento popular.

(...)

Atenta à soberana decisão do Conselho de Sentença, a que estou vinculada, condeno
JACKSON PRUDÊNCIO DE ARRUDA,
qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu é acentuada.

Jackson transitava na garupa de uma motocicleta, portando uma arma de fogo.

Ao avistar o seu desafeto, Márcio Vinícius Silva Batista, quase o atropelou. Diante da reação de Márcio que, indignado, começou a xinga-lo, Jackson efetuou dois disparos contra ele.

Márcio então saiu correndo, momento em que o acusado efetuou mais três ou quatro disparos na sua direção, mas não o atingiu.

Contudo, a vítima Natalino estava próximo dos dois e acabou sendo atingida por um dos projéteis, na região da cabeça, e faleceu depois de três dias de internação.

Resta, pois, demonstrado que o acusado agiu de forma fria e determinada no sentido de ceifar a vida de Marcio Vinicius, pois efetuou aproximadamente cinco tiros na sua direção e, por erro de execução, atingiu a vítima Natalino, ceifando-lhe a vida, conduta que configura a intensidade do dolo e leva à exasperação da pena-base.

(...)

O réu registra antecedentes criminais, pois já sofreu duas condenações transitadas em julgado, por crimes anteriores a este.

Foi condenado à pena de 02 anos e 01 mês de reclusão, pela prática do crime de roubo, na forma tentada (autos n. 139/2007), bem como à pena de 04 anos e 01 mês de reclusão, por furto qualificado (em concurso formal) e roubo majorado tentado (autos n. 162/2006);

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015)
,
que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime, pois sequer era o alvo do acusado;

O motivo do crime consiste na vingança, ante a rixa existente entre o acusado e a vítima visada, Márcio Vinícius Silva Batista, pelo fato deste ter matado o irmão de Jackson. Porém, como esta motivação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença para qualificar o crime, não poderá majorar a pena-base, pois configuraria o
bis in idem;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o disparo de arma de fogo na via pública, especialmente onde havia um grande número de pessoas participando de uma festa comunitária, autoriza a elevação da pena-base, visto que colocou em risco a vida de transeuntes.

Como declarado pela testemunha Marcos Aurélio Lucas da Silva, na fase policial: “
qualquer pessoa poderia ter sido atingida pelos disparos, pois Jackson desferiu os disparos sem se preocupar com as pessoas que estavam ali, demonstrando que queria atingir Marcinho a qualquer custo
”.

(...)

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal;

(...)

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
18 (dezoito) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são três: culpabilidade acentuada, maus antecedentes criminais e circunstâncias desfavoráveis do crime:

(...)

Como o Conselho de Sentença reconheceu a presença de duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido) uma formará o tipo qualificado, especificamente o motivo torpe, enquanto a outra servirá como circunstância agravante.

(...)

Em decorrência, aplico a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “c”, do Código Penal e, em decorrência, elevo a pena em 01 (um) ano,
passando-a para 19 (dezenove) anos de reclusão.

O réu era menor de 21 anos na data do fato. Portanto, nos termos do artigo 65, inciso I, do CP e ante a preponderância da atenuante da menoridade, reduzo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses,
trazendo-a para 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, reprimenda que torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir neste cálculo.

Do regime de cumprimento de pena:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, c/c o artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90,
fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena.

(...)

DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU E NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE.

O artigo 492, inciso I, alínea “e”, do CPP estabelece que ao proferir sentença condenatória o juiz “
mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;
”

No caso concreto o acusado foi condenado à pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão, o que impõe a execução antecipada da reprimenda, independentemente de possíveis recursos.

(...)

Ademais, os requisitos da prisão preventiva também se fazem presentes.

Antes deste homicídio o acusado já havia praticado dois crimes dolosos, ambos contra o patrimônio, pelos quais foi posteriormente condenado.

Depois deste fato o acusado praticou mais um crime doloso: porte ilegal de arma de fogo, pelo qual também foi condenado à pena de 02 anos e 07 meses de reclusão.

Suas penas, somadas,
totalizaram 08 anos e 09 meses de reclusão.

Além destas condenações, o acusado responde mais duas ações penais por crimes supervenientes:

- autos n. 37452-08.2018.811.0042, em trâmite na 8a Vara Criminal desta capital, na qual denunciado por receptação; e

- autos n. 0023985-64.2015.8.11.0042, em trâmite na 1a Vara de Violência Doméstica de Cuiabá, denunciado nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I (promessa de pagamento), IV (traição, emboscada, recurso que impossibilitou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), c/c § 2o-A, inciso I (no âmbito da violência doméstica e familiar) e II (menosprezo à condição de mulher), c/c § 7o, inciso III (na presença de descentes da vítima) todos do Código Penal.

A recalcitrância criminosa do acusado, inclusive, em crime gravíssimo como o homicídio qualificado acima mencionado, demonstra a sua periculosidade social e a insuficiência de medidas mais brandas, o que autoriza a decretação da sua prisão provisória para garantia da ordem pública e para obstar a reiteração delitiva.

Aliás, a testemunha Marcos Aurélio Lucas da Silva também informou que Jackson já esteve preso por roubo e é uma pessoa temida, razão pela qual as pessoas que presenciaram ele atirando na vítima têm medo de testemunhar.

A testemunha Thiago Alexandre Santos Souza também declarou que o réu é pessoa de alta periculosidade, já esteve preso por roubo e é temido na região do Coxipó, nesta capital, pela sua fama de violento.

(...)

Por tais razões,
decreto a prisão preventiva do acusado
JACKSON PRUDÊNCIO DE ARRUDA e, por conseguinte,
nego-lhe o apelo em liberdade.

Expeça-se mandado de prisão preventiva e cumpra-se de imediato (...)”
(Id. 128984152, pp. 145-152).

Inconformada, a Defesa impetrou a presente ação de dignidade constitucional por meio da qual almeja a restituição do
status libertatis
do paciente Jackson Prudêncio de Arruda,
ao argumento de que, além de violar o princípio constitucional da presunção de inocência e
configurar indevida execução provisória da pena
; a segregação cautelar ora vergastada lastreia-se em
argumentos genéricos e inidôneos
, mormente porque o beneficiário nessa ordem permaneceu solto por 11 anos e não houve alteração do quadro fático que justificasse a imposição da medida de exceção no atual momento processual.

Pois bem.

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, após a entrada em vigor da Lei 13.964/19, manteve o entendimento de que é inconstitucional, por ofender o princípio da presunção de inocência, a execução da pena não transitada em julgado, ainda que decorrente de condenação proferida pelo Tribunal do Júri. Confira-se:

“HABEAS CORPUS” – CONDENAÇÃO RECORRÍVEL EMANADA DO JÚRI – DETERMINAÇÃO DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI ORDENANDO A IMEDIATA SUJEIÇÃO DO RÉU SENTENCIADO À EXECUÇÃO ANTECIPADA (OU PROVISÓRIA) DA CONDENAÇÃO CRIMINAL – INVOCAÇÃO, PARA TANTO, DA SOBERANIA DO VEREDICTO DO JÚRI – INADMISSBILIDADE – A INCONSTITUCIONALIDADE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE CONDENAÇÕES PENAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO – INTERPRETAÇÃO DO ART. 5o, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIO E EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL COMO REQUISITO LEGITIMADOR DA EXECUÇÃO DA PENA – INADMISSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO FICTA DO TRÂNSITO EM JULGADO, QUE CONSTITUI NOÇÃO INEQUÍVOCA EM MATÉRIA PROCESSUAL – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE ÀS DECISÕES DO CONSELHO DE SENTENÇA – A QUESTÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI – SIGNIFICADO DA CLÁUSULA INSCRITA NO art. 5o, INCISO XXXVIII, “c”, DA CONSTITUIÇÃO. CARÁTER NÃO ABSOLUTO DA SOBERANIA DO JÚRI – DOUTRINA – PRECEDENTES – EXISTÊNCIA, AINDA, NO PRESENTE CASO, DE OFENSA AO POSTULADO QUE VEDA A “REFORMATIO IN PEJUS” – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA REGRA CONSUBSTANCIADA NO art. 617, “IN FINE”, DO CPP – EXAME DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA PRISÃO MERAMENTE CAUTELAR DO SENTENCIADO MOTIVADA POR CONDENAÇÃO RECORRÍVEL, NOTADAMENTE QUANDO O RÉU TENHA PERMANECIDO EM LIBERDADE AO LONGO DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO – PRISÃO CAUTELAR DECRETADA NA HIPÓTESE DE CONDENAÇÃO PENAL RECORRÍVEL: INSTITUTO DE TUTELA CAUTELAR PENAL INCONFUNDÍVEL COM A ESDRÚXULA CONCEPÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA OU ANTECIPADA DA PENA – “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO”
(
HC
n. 174759, Relator: Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 10.10.2020).

Ressalte-se, não obstante, que a Primeira Turma daquele Tribunal entende possível a execução da condenação pelo Tribunal do Júri ainda não transitada em julgado:

“(...) A manutenção da prisão encontra fundamento, ainda, na jurisprudência da Primeira Turma do STF, no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (HC 118.770, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso). No caso, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 18 anos de reclusão, no regime fechado. 4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a expedição do alvará de soltura do paciente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”
(
HC
199.077 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11.10.2021).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, tem decidido que ilegal a prisão preventiva como decorrência automática da condenação do Tribunal do Júri:

“(...) 1. O decreto de prisão, in casu, está calcado, exclusivamente, no entendimento de que seria possível a execução provisória da pena, ante o veredicto condenatório proferido pelo Tribunal do Júri. 2. No âmbito desta Corte Superior, é ilegal a prisão preventiva, ou a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. Precedentes. 3. A compreensão do Magistrado, ainda que calcada em precedente oriundo da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não foi endossada pelo Plenário daquela Corte. Nesse toar, cabe salientar que existe precedente posterior da Segunda Turma do STF julgando pela impossibilidade da execução provisória da pena, mesmo em caso de condenação pelo Tribunal do Júri (STF: HC n. 163.814/MG, Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019). Vale ressaltar, ainda, que a referida decisão da Primeira Turma do STF foi tomada antes do resultado das ADCs n. 43/DF, n. 44/DF e n.54/DF, julgadas em 7/11/2019. 4. Por outro lado, consta dos autos que o paciente estava solto desde 7/12/2010, ou seja, por mais de 8 anos, não tendo sido apresentado nenhum fato novo ou contemporâneo que justifique o seu encarceramento. 5. No mais, também é da nossa jurisprudência que não cabe ao Tribunal a quo acrescentar motivação em decisão que pecou por sua carência. Como vem dizendo o Ministro Marco Aurélio, o habeas corpus não é ação de mão dupla, decorrendo dessa premissa a impossibilidade de órgão julgador vir a suplementar, em termos de fundamentos, o ato atacado (STF: HC n. 109.678/PR, Primeira Turma, DJe 8/11/2012). 6. Ordem concedida, confirmando-se a liminar, para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, ressalvada a existência de motivos concretos, novos ou contemporâneos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva”.
(
HC
n. 538.491/PE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4.8.2020).

O Supremo Tribunal Federal, em 25.10.19, reconheceu a repercussão geral da questão no RE n. 1235340/SC (Tema 1068), no qual o julgamento, iniciado com dois votos favoráveis à imediata execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri (Ministros Roberto Barroso – relator e Dias Toffoli – Presidente) e um voto contrário (Ministro Gilmar Mendes), foi interrompido pelo pedido de vista do Ministro Ricardo Lewandowski.

Importante destacar, a existência da ADI 6345
, também pendente de julgamento pelo Tribunal Pleno do Pretório Excelso, na qual se questiona a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei n. 13.964/2019, consoante o seguinte excerto:

“T
rata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS DEFENSORAS E DOS DEFENSORES PÚBLICOS – ANADEP, tendo por objeto os artigos
2o (na parte em que alterou o artigo 75 e acrescentou o artigo 91-A, § 2o, ao Código Penal), 3o
(na parte em que
acrescentou os artigos 14-A, § 1o; 28-A, § 2o, II; e 310, § 2o, e
deu nova redação ao artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal
), 4o (na parte em que acrescentou os artigos 9o-A, § 8o; 50, VIII; e 122, § 2o, à Lei de Execução Penal), 14 (na parte em que acrescentou o artigo 2o, § 9o, à Lei federal 12.850/2013) e 15 (na parte em que acrescentou o artigo 4o-A à Lei federal 13.608/2018),
todos da Lei Federal 13.964/2019
, in verbis:

[...]

Como parâmetro de controle, foram indicados os artigos 5o, caput, III, XXXIX, XLVI, XLVII, XLIX LIV, e LVII; 18; e 129, I, da Constituição Federal e o artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em sede preliminar, a requerente alega ser entidade de classe de âmbito nacional representativa dos defensores públicos.

[...]

Aduz que [...] a determinação da execução provisória das penas nas condenações pelo Tribunal do Júri (artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal) ofenderia a presunção de inocência.

[...]

A presente ação direta de inconstitucionalidade versa controvérsia sobre a constitucionalidade da disciplina trazida pela Lei federal 13.964/2019 a respeito de diversos temas de direito penal e processual penal, considerados o princípio do devido processo legal e seus corolários, o pacto federativo e normas de ordem financeira e orçamentária. Percebe-se, pois, que a matéria se reveste de grande relevância e apresenta especial significado para a ordem social e a segurança jurídica. Nesse particular, enfatizo a conveniência de que decisão venha a ser tomada em caráter definitivo, mediante a adoção do rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei Federal 9.868/1999”

Portanto, enquanto não esgotadas as instâncias ordinárias, a prisão somente pode ser decretada se presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Neste ponto, entendo que não deve ser concedida a ordem. Explico.

Impende destacar que o magistrado, ao proferir a sentença condenatória, deverá decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso,
a imposição de p
risão p
reventiva
, nos termos do
art
. 387, § 1o, e
492
, inciso I, alínea ‘e’, ambos do Código de Processo Penal, desde que presentes os requisitos dos art. 312 e art. 313 do Estatuto Processual Penal.

Pontua-se que, as peças que instruem o processo não evidenciam situação de ilegalidade ou abuso de poder na prisão decretada em desfavor do ora paciente, que foi condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, por homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, efetuando diversos disparos de arma de fogo durante evento festivo e, por erro de execução, acabou por atingir a vítima, conforme narrado na inicial acusatória.

Nessas condições, não é possível falar em falta de fundamentação idônea na decisão de primeiro grau que, ao proclamar a condenação do paciente, decretou a prisão preventiva do paciente. Noutros termos: diante da gravidade concreta do delito, a magistrada sentenciante, deliberou pela custódia preventiva, fazendo-se presente os fundamentos que autorizaram a segregação cautelar do paciente, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, a hipótese de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena de 17 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, por homicídio qualificado, o que atrai o entendimento firmado em vários precedentes do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso (STF,
HC
n. 118.770, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso). No mesmo sentido: STF,
HC
n. 183.263-AgR, e
HC
n. 174.195.

Ainda, as circunstâncias apresentadas nos autos, evidenciam que a decisão vergastada encontra-se suficientemente fundamentada nos pressupostos da segregação cautelar, ou seja, a prova da existência do crime, consubstanciada nos indícios suficientes da autoria e na prova da materialidade, além da necessidade da garantia da ordem pública, como forma de
evitar a reiteração delitiva, uma vez que o paciente possui extenso histórico criminoso,
(Id.
128984152, pp. 81-84)
, o que de per si ressoa como óbice a concessão do pleito, nos termos da jurisprudência.

Nesse sentido:

“(...) 2. A prisão preventiva, nos termos do
art. 312 do CPP
, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. No caso,
a custódia cautelar do paciente encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia de ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, eis que ele possui histórico criminoso,
sendo
reincidente. 4.
Habeas
corpus não conhecido”
(STJ;
HC
n. 526.306; Proc. 2019/0235759-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; J. 8.10.2019).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPOSTO ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO APONTADO COMO COATOR QUE NÃO FOI VENTILADO PERANTE A CORTE DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LEGÍTIMA NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONTRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PECULIAR GRAVIDADE CONCRETA. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Como registrado na decisão impugnada, que nesta oportunidade se confirma, a tese de que o acórdão teria incorrido em erro material ao registrar que o réu é reincidente e responde a outras ações penais não deve ser examinada nestes autos, pois não foi ventilada perante o segundo grau de jurisdição, de modo que a sua apreciação representaria indevida supressão de instância. 2.
No mais, diante da condenação pelo tribunal do júri a pena de 22 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de homicídio qualificado, as instâncias ordinárias determinaram a execução provisória da pena, com fundamento no art. 492, I, “”e”, parte final, do CPP, na gravidade do delito e nos indícios de contumácia do réu, na medida em que responderia por três outras ações penais pelo crime de homicídio qualificado e ostentaria condenação penal transitada em julgado.
3.
Ao que se vê, ainda que se afaste o fundamento relativo à prisão automática em função da pena superior a 15 anos de reclusão, determinada pelo tribunal do júri, remanesceriam fundamentos robustos para a prisão cautelar, remontando à gravidade concreta do delito e a indícios de contumácia delitiva que põem em xeque a ordem pública. Nesses termos, a medida extrema decorre de aspectos bem explicitados nos autos, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela própria lei ao tipo penal, na linha de diversos julgados desta Corte.
4. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum. 5. Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no HC 687.820/ES,
Quinta Turma
, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
, DJe 27.9.2021) – destaquei.

Assim, tendo o
decisum
se reportado a garantia da ordem pública com escopo de fazer cessar reiteração criminosa ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Tribunal de Justiça:

“6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”

Enfim, não há possibilidade de recorrer em liberdade porque todo sentido da prisão cautelar, se vê prestigiada com o quantitativo da pena aplicada, cuja pena inicial é o fechado, o que reforça a legitimidade da prisão cautelar. E coloca-la em liberdade seria contrassenso.

Desta feita, conquanto a prisão cautelar, seja, realmente, uma medida de exceção, no caso concreto se afigurou como a única adequada e eficaz para garantia da ordem pública e na via estreita do
habeas corpus
, estão adequadamente justificados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que se trata de crime de gravidade acentuada, em que está bem demonstrada a respectiva materialidade.

Por fim, entendo que não há falar em ausência de contemporaneidade na decretação da prisão, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, confira-se:

“A existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada, conforme locução do § 2o do artigo 312 do Código de Processo Penal, deve estar presente no momento da decretação da prisão preventiva, o que, como visto, se faz presente na hipótese dos autos”
(Id. 133177309, p. 10).

Assim, dadas as particularidades acima citadas, indicativas da necessidade do encarceramento, entende-se inviável a liberação do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço parcialmente da ação constitucional e, na parte conhecida,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022